Tribunal: TJDFT
Processo: 0724361-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724361-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA FEITOSA PORTO 00829442103 AGRAVADO: CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por PRISCILA FEITOSA PORTO (executada), contra decisão proferida pelo Juízo 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos dos embargos à execução (Processo no 0711054-78.2022.8.07.0001), opostos contra CONDOMÍNIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA, não atribuiu efeito suspensivo aos embargos, porquanto ausente garantia suficiente para a execução (ID 129070240, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 37570236), a agravante narra que apresentou embargos à execução, nos quais requereu a concessão de efeito suspensivo, diante da possibilidade do direito invocado, do perigo de dano e da inexigibilidade integral da obrigação. Sustenta que o indeferimento do efeito suspensivo poderá lhe acarretar dano de difícil reparação, mormente diante da sua condição financeira, que justificou a concessão da gratuidade de justiça. Argumenta que o direito é provável, diante da possibilidade de que uma eventual penhora possa ser feita em conta poupança, conta salário ou de benefícios sociais, absolutamente impenhoráveis; ao passo que o perigo da demora consiste no possível cerceamento de defesa e efetiva expropriação dos valores objeto de penhora via sistema SISBAJUD. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o seu julgamento definitivo. No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada, confirmando-se a liminar. Preparo dispensado, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida à agravante. Relatados, decido. Registre-se, inicialmente, que os IDs mencionados ao longo do voto dizem respeito ao processo de origem. Numa análise superficial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela antecipada. Na origem, a embargante/executada alega que o crédito decorrente do contrato de locação firmado entre as partes é inexigível, diante da ausência de fornecimento de energia elétrica ao estabelecimento locado, o que enseja a aplicação da exceção do contrato não cumprido. A alegação é provável, isto porque a execução refere-se aos encargos locatícios dos meses de outubro de 2019 a março de 2020, no valor total atualizado de R$21.174,25 (ID 120168907 – Pág. 23); contudo, as mensagens acostadas aos autos evidenciam que o espaço (quiosque) alugado não foi entregue em plenas condições de uso, uma vez que, desde o mês de setembro de 2019, a embargante apresentou reclamação relatando que o espaço não tinha ponto de eletricidade (ID 120164094). Ao ser questionada sobre valores em aberto, em outubro de 2019, a recorrente respondeu que (ID 120168895): Bom dia, Já falei com a Marcilia, 26/09, tem um mês já. O ponto que estamos não tem ponto elétrico. Sem iluminação a loja não conseguiu nem se aproximar do faturamento ideal para a operação se manter. Sem resolução, vamos ter que sair, pois o prejuízo mensal está muito alto e a operação está sendo sustentada por meio de outro recurso que já não consegue sustentar os dois. Pedimos agilidade na resolução, é inadmissível um cliente ficar 4 meses sem luz. Aparentemente, a situação perdurou ao menos até janeiro de 2020, data em que o preposto do exequente/embargado autorizou a troca de quiosque (ID 120168895). Assim, houve descumprimento por parte do locador durante o período de cobrança. Portanto, a questão é relevante e pode interferir na exigibilidade dos valores cobrados. Além disso, verifica-se que a embargante apresentou comprovante do pagamento do valor de R$3.5000,00, em 15/01/2020 (ID 120168900), sendo necessário averiguar se este montante foi computado pelo agravado no valor executado. O perigo da demora também está evidenciado, porquanto a continuidade da execução poderá agravar a situação financeira da executada, que já se encontra fragilizada, tanto é que lhe foi deferida a gratuidade de justiça. É verdade que a recorrente não garantiu o juízo, requisito previsto no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Contudo, a situação dos autos merece a dispensa do referido pressuposto, tanto pela robustez das alegações, comprovadas documentalmente, como pela possibilidade de repercutir na exigibilidade dos valores exequendos; ao passo que a agravante é beneficiária da justiça gratuita, situação que corrobora a impossibilidade da parte de depositar em juízo o montante cobrado. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, tendo em vista a presença dos requisitos, deve ser deferido o pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, de modo que os embargos à execução sejam recebidos no efeito suspensivo, para obstar o prosseguimento da execução até o julgamento de mérito dos embargos. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 25 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator